Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-90.2025.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência unicamente para determinar o cancelamento do produto bancário em comento – Recurso da parte autora.
DO MÉRITO – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Alegação autoral calcada em

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência unicamente para determinar o cancelamento do produto bancário em comento – Recurso da parte autora.
DO MÉRITO – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Alegação autoral calcada em vício de consentimento no momento da contratação que não restou evidenciada – Cédula de crédito bancário e termo de adesão assinados e devidamente acompanhados de cópia do documento de identidade da parte autora e comprovante de residência – Documentos bancários contém previsão expressa do produto contratado (cartão de crédito consignado) – Colação de faturas do cartão e comprovantes de transferências apontando a disponibilização de numerários relativos ao produto bancário em benefício da autora – Demora de mais de 7 (sete) anos para a demandante se insurgir contra um cartão de crédito, cujos descontos são realizados diretamente em seus rendimentos, sugere proveito imediato com o produto contestado e fragiliza significativamente a suposta discordância quanto à contratação – Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactuação, o que não se verifica, tem-se que a conduta da requerente em suscitar a ocorrência do vício depois de tanto tempo permitiria a aplicação do instituto da "supressio" – Precedentes desta Colenda Câmara – Vício de consentimento não demonstrado – Ausência de previsão para término dos descontos não compromete a validade do contrato – Impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – RECURSO DESPROVIDO.
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão recursal voltada à redução dos honorários advocatícios fixados na origem – Não acolhimento – Demandante obteve êxito apenas em parcela mínima de seus pedidos (i.e., pleito voltado ao cancelamento do cartão), situação apta a caracterizar hipótese de "sucumbência mínima da parte ré" e que, por consequência, conduz ao enfrentamento exclusivo dos ônus sucumbenciais, inclusive dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da parte requerida – In casu, inexiste "valor da condenação" e tanto o proveito econômico como o valor da causa não traduzem montantes expressivos, de modo que a fixação pelo critério equitativo foi corretamente eleita pelo nobre magistrado sentenciante – Montante arbitrado na origem (R$ 1.500,00) que, por sua vez, está em consonância com as peculiaridades da demanda (em especial, a baixa complexidade, a natureza da ação e sua curta duração) e em linha com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO DESPROVIDO.
DA CONCLUSÃO – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.